Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0733585-64.2022.8.07.0000 AUTOR: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA REU: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade dos benefícios da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Logo, o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e, se houver fundadas razões a desconstituir a presunção da Lei n° 1.060/50, parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil em vigor, deve indeferir o pedido. Nesse sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. Grifo nosso. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4o E 5o DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013) Essa também é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido.” (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.677437, 20120020291726AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 21/05/2013. Pág.: 99). Na espécie analisada, há razão para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem a petição inicial, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Autora arcar com as despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada. Com efeito, os contracheques acostados aos autos (Id. 39994526) atestam que a Autora possui rendimento líquido mensal de R$ 9.293,81 (nove mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), muito superior à média nacional. De igual modo, a declaração de imposto de renda colacionada pela Autora não deixa dúvidas acerca da sua elevada renda, indicando que, no ano-calendário de 2021, seus rendimentos somaram R$ 116.129,36 (cento e dezesseis mil, cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), o que infirma a alegação de hipossuficiência financeira. Ademais, cumpre destacar que a Autora é advogada (Id. 39994524) e, embora tenha omitido qual a renda mensal média obtida por meio do exercício da advocacia, é inequívoco que aufere rendimentos com a referida atividade, que são ainda somados aos seus proventos de aposentadoria. Por outro lado, além de não ter logrado comprovar a sua condição financeira desfavorável, a Autora não demonstrou ter gastos elevados que comprometam sobremaneira o seu orçamento, a ponto de inviabilizar o custeio das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Assim, não merece prosperar a alegação da Autora de que não tem condições de arcar com custas do processo. Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que a Autora tem situação financeira favorável, de modo que pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e familiar. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça requerida pela Autora. Intime-se a Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, fazendo constar como valor da causa o valor da causa originária1, corrigido monetariamente, por corresponder ao proveito econômico pretendido com o ajuizamento da presente demanda2. No mesmo prazo, comprove a Autora o depósito da importância correspondente a 5% sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 968, II, e § 3o, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora